Tribunal: TCU
Processo: 017.420/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5693/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.420/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alaercio de Sousa Cardoso (XXX.426.706-XX); Amanda Ribeiro Mafra Lima (XXX.242.708-XX); Julia Luiza Bento Pereira (XXX.590.126-XX); Kenia Cristina de Lima Almeida (XXX.291.536-XX); Magali Soares da Silva (XXX.408.657-XX); Marcos Alves de Farias (XXX.216.478-XX); Nilza Yolanda Ruiz Leite Ribeiro (XXX.306.288-XX); Rafael Vieira Ambar (XXX.723.968-XX); Rodrigo Figueiredo (XXX.726.948-XX); Sablina Prado de Assis Silva Vargas (XXX.601.216-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.